Tribunal: TJSP
Processo: 2007302-12.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Repasse de Verbas Públicas
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
VOTO No 39543

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Mirassol n.o 4.782/23, que altera a lei que criou a Agência Reguladora do Serviço de Água e Esgoto de Mirassol (ARSAE). Redução do percentual de repasse para custeio das atividades de fiscalização e regulação. Vício de iniciativa e violação à separação de Poderes. Inocorrência. Taxa. Contrapartida tributária em razão do

Ementa:
VOTO No 39543

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Mirassol n.o 4.782/23, que altera a lei que criou a Agência Reguladora do Serviço de Água e Esgoto de Mirassol (ARSAE). Redução do percentual de repasse para custeio das atividades de fiscalização e regulação. Vício de iniciativa e violação à separação de Poderes. Inocorrência. Taxa. Contrapartida tributária em razão do exercício do poder de polícia. Inexistência de reserva de iniciativa para leis de natureza tributária. STF, ARE 743.480-MG, com repercussão geral. Violação à reserva da Administração. Inocorrência. Todavia, destinação da diferença do percentual de repasse como crédito aos consumidores. Texto que interfere em critérios de conveniência e oportunidade e determina a forma de execução da política pública. Superação do caráter autorizativo para instituir subordinação do alcaide. Inadmissibilidade. Exegese dos arts. 5o, 47, inc. II, III, XIV, e 144, da CE. Nulidade parcial que desvirtua a finalidade da lei. Hipótese em que deve ser admitida a inconstitucionalidade integral do texto objurgado. STF, MC na ADI 2.645-TO. Precedentes deste C. Órgão Especial.

Pedido procedente.